Tribunal: TJBA
Processo: 8063734-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063734-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VILLA DEI FIORI HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA BANCÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. BAIXA DE GRAVAME. PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida decorrente de contrato bancário e determinou o cancelamento de alienação fiduciária sobre veículo, com a consolidação da propriedade em favor da empresa devedora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito bancário é de dez anos ou de cinco anos; (ii) saber se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida principal implica a obrigação de baixar o gravame de alienação fiduciária sobre o bem garantidor.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como é o caso da cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

4. Transcorrido o prazo quinquenal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação, sem causas interruptivas, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança.

5. Pelo princípio da acessoriedade (art. 92 do CC), a extinção da pretensão relativa à obrigação principal acarreta a ineficácia da garantia acessória.

6. A manutenção de gravame de alienação fiduciária após a prescrição da dívida constitui restrição indevida ao direito de propriedade, sendo impositiva a baixa da restrição no prontuário do veículo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de cédula de crédito bancário prescreve em cinco anos. 2. Operada a prescrição da obrigação principal, deve ser baixado o gravame de alienação fiduciária que a garantia, em observância ao princípio da acessoriedade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 92 e 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.510.542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1043463-29.2024.8.26.0100, Rel. Léa Duarte, j. 26.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
8063734-33.2021.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,

VILLA DEI FIORI HOTEL LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso,
pelas razões contidas no voto condutor.